Tribunal: STF
Processo: Súmula 491
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 491

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Indenização por morte de vítima de disparo de arma de fogo causado no quartelCuida-se de pleito de indenização por dano moral. A vítima, filho da autora, ora recorrente, era soldado do Exército Nacional e foi morto em conseqüência de disparo de arma de fogo, manuseada por colega de farda, no interior do Quartel onde serviam. O acórdão do TRF-2ª Região, por maioria de votos, em embargos infringentes, negou, no caso, indenização por dano moral, constando da ementa do aresto recorrido (fls. 242): \"Entende-se que a indenização por danos morais seja cumulável com a indenização por danos materiais, embora sejam ambos oriundos de um mesmo fato. Considerando, entretanto, ser o dano moral aquele que ofende a dignidade, a imagem, a reputação social da pessoa, não se vislumbram no presente caso a ocorrência do referido dano, passível de indenização pela embargante.\" (...) Conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento, para restabelecer o acórdão da 1ª Turma do TRF-2ª Região, na Apelação Cível nº 94.02.09207-2-RJ, na linha do voto do Relator, às fls. 200/205. Com efeito, o voto condutor do referido aresto, registrou às fls. 200: \"Apesar de opiniões em contrário, a jurisprudência vem cada vez mais se inclinando no sentido de admitir a indenização por dano moral. De fato, se restringirmos esta aos casos em que há dano material a indenizar, de dano moral não se trataria mais. Como ensina Silvio Rodrigues, o dano é moral quando a Prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. E a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que não envolve prejuízo material. A dificuldade em quantificar o valor do dano moral não deve afastar a dever de fixar tal indenização cujo cabimento hoje em dia não se discute mais, por exemplo, nos EUA\".Noutro passo, acrescentou (fls. 201/204),verbis: (...) 48. AConstituição Federal de 1988veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral. O art. 5º, nº X, dispôs: \"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação\". Destarte, o argumento baseado na ausência de um principio geral desaparece. E assim, a reparação do dano material integra-se definitivamente em nosso direito moral. (...) \"Na jurisprudência, o cabimento da reparação do dano moral está pacificado pelaSúmula 491 de Supremo Tribunal Federal:Súm. 491.\" Esta Turma, noRE 179.147-1-SP, relator Min. Carlos Velloso, a 12.12.1997, por unanimidade, decidiu no sentido da procedência da ação de indenização, \"condenado o Estado a indenizar a mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário, por dano moral. Ocorrência defaute de service\". Também noRE 192.593-1-SP, a Primeira Turma, relator Min. Ilmar Galvão, não foi conhecido o recurso extraordinário do réu, confirmando-se a condenação por dano moral.[RE 222.795, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 8-4-2002,DJde 24-5-2002.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]